Tribunal: TJSP
Processo: 1501032-12.2023.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Roubos simples tentados em continuidade delitiva. Recurso defensivo que busca a alteração do regime inicial de semiaberto para aberto e a concessão da suspensão condicional da reprimenda. Acolhimento. Juízo de origem que se utilizou de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal para justificar a imposição do regime inicial semiaberto. A única circunstância extraída do caso concreto (vítima

Ementa:
Roubos simples tentados em continuidade delitiva. Recurso defensivo que busca a alteração do regime inicial de semiaberto para aberto e a concessão da suspensão condicional da reprimenda. Acolhimento. Juízo de origem que se utilizou de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal para justificar a imposição do regime inicial semiaberto. A única circunstância extraída do caso concreto (vítima mulher) não justifica, por si só, a opção do regime mais gravoso. Indivíduo primário e confesso. Regime aberto estabelecido. Súmulas 718 e 719 do STF. Possibilidade de concessão, ainda, da suspensão condicional da reprimenda, em sua modalidade simples. Conquanto esta C. Câmara já tenha admitido, em casos similares, a concessão do sursis em sua modalidade especial, não se pode olvidar que são dois os crimes pelos quais o apelante está sendo condenado, com simulação de arma de fogo. Circunstâncias estas que, se por um lado não justificam o incremento da pena base e tampouco a fixação do regime inicial semiaberto, por outro lado podem ser levadas em consideração ao menos para afastar a concessão do sursis em sua modalidade mais benéfica, sob pena de passar a indesejada sensação de impunidade. Prequestionamento efetuado. Recurso provido.